Tribunal: STJ
Processo: 0484444-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058856 - BA (2025/0484444-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS JUDICIALIZADOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM
ELEMENTOS INQUISITORIAIS OU TESTEMUNHOS INDIRETOS.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO
DO CPP.
ART. 155
INADEQUAÇÃO DO REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO
ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da
acusação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade do fato e a
presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos
do
do Código de Processo Penal, sendo desnecessário juízo de
art. 413
certeza próprio da condenação.
Na espécie, a Corte de origem reconheceu a presença de materialidade

2.
e de indícios suficientes de autoria com base em laudos periciais,
confissão extrajudicial do acusado e prova oral produzida em juízo, a qual
corroborou os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
evidenciando conflitos prévios entre vítima e acusado e a motivação do
delito.
Não há nulidade quando a pronúncia não se funda exclusivamente em
3.
elementos do inquérito policial ou em testemunhos de ouvir dizer
isolados, mas em conjunto probatório harmônico, submetido ao
contraditório, inexistindo violação ao
do CPP.
art. 155
4. A pretensão defensiva de afastar a pronúncia, por alegada insuficiência
probatória, demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e382d718-5ff8-47d3-aeb3-cce6a23da027

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e382d718-5ff8-47d3-aeb3-cce6a23da027

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058856 - BA (2025/0484444-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS JUDICIALIZADOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM
ELEMENTOS INQUISITORIAIS OU TESTEMUNHOS INDIRETOS.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO
DO CPP.
ART. 155
INADEQUAÇÃO DO REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO
ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da
acusação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade do fato e a
presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos
do
do Código de Processo Penal, sendo desnecessário juízo de
art. 413
certeza próprio da condenação.
Na espécie, a Corte de origem reconheceu a presença de materialidade

2.
e de indícios suficientes de autoria com base em laudos periciais,
confissão extrajudicial do acusado e prova oral produzida em juízo, a qual
corroborou os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
evidenciando conflitos prévios entre vítima e acusado e a motivação do
delito.
Não há nulidade quando a pronúncia não se funda exclusivamente em
3.
elementos do inquérito policial ou em testemunhos de ouvir dizer
isolados, mas em conjunto probatório harmônico, submetido ao
contraditório, inexistindo violação ao
do CPP.
art. 155
4. A pretensão defensiva de afastar a pronúncia, por alegada insuficiência
probatória, demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO SANTOS
NASCIMENTO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (RESE n. 8009139-07.2023.8.05.0004).
Extrai-se dos autos que o agravante foi pronunciado pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II, e 155,
, § 1o, na forma do
todos do
caput
art. 69,
Código Penal, para julgamento perante o Tribunal do Júri.
A defesa interpôs recurso em sentido estrito sustentando a impronúncia por
insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do
motivo fútil.
O Tribunal
negou provimento ao recurso em sentido estrito, em acórdão
a quo
assim ementado (e-STJ fls. 84/87):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§ 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA
FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO
CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO
JÚRI.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
NÃO
DEMONSTRADA
A
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA
DA
QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI,
JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE
DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luciano Santos Nascimento, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM.
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, que o
pronunciou como incurso nas sanções previstas no
§ 2o, II, e no
art. 121,
caput, e §1o, c/c
todos do Código Penal, negando-lhe o direito
art. 155,
art. 69,
de recorrer em liberdade.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual se alegou
habeas corpus
que a pronúncia se fundamentou em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) e em confissão
extrajudicial não ratificada em juízo, em afronta aos arts. 155 e 413 do Código de Processo
Penal, pleiteando a impronúncia (e-STJ fls. 2/22).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu existir prova
writ
judicializada apta a sustentar indícios suficientes de autoria, destacando que a pronúncia
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

não se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, mas também em prova
testemunhal colhida sob contraditório, e que eventual alegação de insuficiência probatória
demandaria revolvimento fático incompatível com a via eleita (e-STJ fls. 102/118).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: a) a possibilidade de
valoração da validade da prova em
, sem revolvimento aprofundado do
habeas corpus
acervo fático; b) que a pronúncia está assentada apenas em testemunhos indiretos e frágeis,
inexistindo testemunha ocular, e em relatos policiais sobre confissão no momento da
prisão, sem confirmação judicial; c) que a confissão extrajudicial não ratificada em juízo é
insuficiente para fundamentar a pronúncia, à luz da jurisprudência desta Corte.
Requer a reconsideração da decisão agravada para conceder a ordem de habeas
e impronunciar o agravante; subsidiariamente, a submissão do feito a julgamento
corpus
pela Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade
do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o
ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria,
não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória,
sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
Nesse cenário, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "[p]ara a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os
indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os
elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial,
dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de
fundamentação". (AgRg no HC n. 819.046/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

Outrossim, segundo entendimento desta Corte Superior, não se pode admitir a
pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS DA FASE
INQUISITORIAL E TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. OFENSA AO
DO CPP. ALEGADA PRESENÇA DE PROVA PERICIAL.
ART. 155
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como em
testemunhos de ouvir dizer (hearsay testemony).
2. No caso em questão, a decisão está embasada apenas nas provas da fase
inquisitorial, não confirmadas em juízo e em testemunhos, ainda, que judiciais,
indiretos, prestados pelos policiais civis que investigaram o ocorrido.
3. Quanto à alegada prova pericial obtida de imagens que se refere o acórdão
atacado, que a teor do
do CPP poderia fundamentar a decisão de
art. 155
pronúncia, infere-se da análise dos autos que se trata de vídeo que capturou a
vítima se arrastando e se debatendo em razão das queimaduras, porém, não
traz indícios de autoria dos ora agravados.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 864.229/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Na hipótese, a Corte estadual manteve a pronúncia do agravante assim
consignando (e-STJ fls. 91/94):
Ab initio, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não
terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de
crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a
probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que,
de acordo com o
do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a
art. 413,
autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida.
A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como
bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo necroscópico (id.
86373985, p. 62-66), do laudo do local do crime (id. 86373985, p. 54-60), do
laudo de lesões corporais (id. 86373985, p. 68-69), dos depoimentos prestados
na fase inquisitorial (id. 86373985, p. 14, 16, 23, 35, 37, 40, 51), da confissão
extrajudicial do acusado (id. 86373985, p. 18-19 e 44-45), e da prova oral
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

colhida em juízo (mídias audiovisuais, P Je Mídias), sendo suficientes para
configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado
da Lei Adjetiva Penal.
art. 413,
Nesse ponto, cumpre transcrever trecho da decisão de pronúncia (id.
86374126):
“[...]
I – Da materialidade
A materialidade delitiva dos crimes apontados pelo titular da ação penal
foi devidamente comprovada pelos elementos de prova até aqui
produzidos.
No que se refere ao delito de homicídio consumado, a materialidade foi
demonstrada pelo laudo necroscópico juntado no ID 416439916, p. 62,
que atestou a existência de morte causada por hemorragia intracraniana
aguda difusa, decorrente de traumatismo crânio encefálico produzido por
instrumento perfuro cortante.
Quanto ao crime de furto, verifica-se que as testemunhas relataram que a
bicicleta da vítima desapareceu após o crime, tendo sido localizada em
um ponto de venda de drogas nas proximidades. Saliente-se que o próprio
réu informou que levou a bicicleta quando depôs na Delegacia de Polícia.
II – Da autoria
No que se refere à autoria, há indícios suficientes a serem imputados ao
acusado, de modo a viabilizar a admissibilidade para julgamento do
processo pelo Tribunal do Júri.
Verifica-se que os depoimentos colhidos na fase policial foram
apontando razões relevantes para indicar o réu
confirmados em Juízo,
como autor do crime, notadamente: 1) a existência de rixa entre a
vítima e o acusado, inclusive com agressões físicas, porque o acusado
usaria drogas no fundo da casa do pai da vítima; 2) a existência de
discussão no dia do fato, já que o ofendido teria dito que não gostaria de
ver o réu em frente a sua casa, porque já teria roubado um botijão de
gás e tentado matar a vítima; 3) informações de que o réu teria vendido
a bicicleta furtada na casa da vítima após o fato.
Dois depoimentos prestados em Juízo foram notadamente relevante para
concluir pelos indícios de autoria.
Na oitiva do SD/PM GILDASIO TEIXEIRA, o Policial relatou em
detalhes como ocorreu a prisão do réu, ocasião em que teria confessado
a prática do crime e apontado que o furto da bicicleta seria a possível
motivação do delito. Informou, ainda, que o acusado sequer teria
oferecido resistência, tendo afirmado que sabia porque estava sendo
preso, explicando, em seguida, a prática do crime. Vale ressaltar que o
depoente era o condutor da guarnição policial e realizou a abordagem do
acusado.
Em juízo, a testemunha EDELMAR GOMES DO NASCIMENTO relatou
que sabia da existência de um conflito entre o acusado e a vítima. Ainda,
disse que no dia dos fatos, a vítima teria dito que não queria o Sr
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

LUCIANO na casa dele, porque ‘ele já tinha pegado a marmita de
Márcio’. Ainda, informou que a família do falecido descobriu que a
bicicleta do ofendido estava em uma boca de fumo, que sabia que
Luciano tinha levado até lá.
Ainda, importa destacar que, mesmo tendo permanecido em silêncio em
Juízo, na Delegacia de Polícia o réu confessou a prática do crime, dando
detalhes sobre os fatos, corroborando, portanto, a existência de
elementos suficientes sobre sua autoria.
Cumpre refutar a tese defensiva de que os testemunhos colhidos neste
feito não poderiam fundamentar a sentença de pronúncia.
Sobre o testemunho indireto, também conhecido como ‘de ouvir dizer’, o
Superior Tribunal de Justiça reconhece a sua legalidade e o seu valor
probatório, sendo admitido para formação do livre convencimento
motivado do(a) julgador(a).
[...] Assim, diferentemente do que as teses defensivas costumam alegar,
não há ilegalidade em pronúncia e/ou condenações com base em
testemunhos indiretos, se as referidas declarações estiverem em
consonância com as demais provas dos autos. É a situação deste processo.
Como se nota dos depoimentos colhidos na fase policial e confirmados
em Juízo, embora não tenha sido ouvida nenhuma testemunha ocular
do fato, todas escutaram a mesma história acerca do possível autor do
delito, a qual circulava de forma constante e firme na localidade, não
havendo razão para afastar a possibilidade de autoria do acusado nesta
fase processual.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que não se trata de aceitação de mero
testemunho de ouvir dizer de forma isolada, haja vista que há outros
elementos que apontam para a autoria em questão, sobretudo quanto às
notórias discussões e rixas anteriores existentes entre a vítima e o
acusado, bem como o desentendimento ocorrido exatamente no dia dos
fatos, presenciado por terceiros.
Aqui, ressalte-se, embora a doutrina majoritária entenda pela aplicação
do princípio in dubio pro societate, não se trata necessariamente de
incidência desta máxima, a qual vem sendo objeto de recorrentes e, por
vezes, justas críticas. Ocorre que, de fato, das teses defensivas
sustentadas, não decorrem causas para imediata absolvição do agente.
Portanto, há elementos suficientes de autoria para pronunciar o réu.
Nesse ponto, sabendo-se que não se mostra necessária certeza absoluta
da autoria do fato, considerando que a sentença de pronúncia possui
natureza declaratória e conclui juízo de admissibilidade, o exame do
mérito deve ser realizado pelos juízes da causa, a quem caberá analisar
eventual suspeita apresentada pela Defesa, na forma do
do
art. 413
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

Assim, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, caberá ao
Tribunal do Júri o exame das provas e das teses levantadas, conforme
competência constitucional que lhe é atribuída para processar e julgar os
crimes dolosos contra a vida. [...]”.
Conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada,
existia, previamente aos fatos, um “conflito entre o acusado e a vítima”, tendo a
bicicleta do falecido sido localizada, pela família, “em uma boca de fumo”.
Segundo o policial militar Gildásio Teixeira, responsável pela prisão em
flagrante do réu, ele “teria confessado a prática do crime e apontado que o
furto da bicicleta seria a possível motivação do delito”.
Na fase extrajudicial, o réu confessou, em duas oportunidades, o delito,
fornecendo detalhes de seu modus operandi. Em Juízo, optou pelo silêncio.
Digno de registro que não se desconhece o teor do
do Código de
art. 155
Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá formar sua convicção com
base tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase
inquisitiva. Insta salientar, contudo, que a decisão de pronúncia pode
considerar o quanto produzido nos autos do inquérito policial, desde que haja
um alinhamento mínimo com as provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do
contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que a confissão
extrajudicial do acusado não foi o único elemento a apontar para uma
possível autoria.
Quanto à alegação defensiva de que os relatos são indiretos ou por “ouvir
dizer”, inexistindo testemunha ocular do crime, cumpre ressaltar que não se
descura a atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em
juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada,
não confirma o que havia dito.” (STJ – AgRg no AR Esp: 2163868 MG 2022
/0207688-8, Data de Julgamento:
T6 – SEXTA TURMA, Data de
18/10/2022,
Publicação: D Je
. Observa-se, contudo, qu
21/10/2022)
e o que é inadmitido
são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado hearsay
testimony), que não possuem carga probatória suficiente para levar o acusado
ao Tribunal do Júri, porquanto representam mera especulação acerca da
autoria do delito, o que, como visto, não é o caso dos autos.
[...]
Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria
emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação,
extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar o acusado
como o único suspeito dos golpes de faca que atingiram a vítima, fato que,
segundo a prova oral produzida em sede judicial, o próprio Recorrente teria
Assim, diversamente do
confessado no momento de sua prisão em flagrante.
quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então
coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a
corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos
jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe
pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a
competência, de forma cabal e prematura.
Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que,
na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a
materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou
seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo
contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser
reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que
deverá decidir sobre o mérito da acusação.
Como se vê, a Corte de origem afirmou, expressamente, a existência de prova
judicializada acerca de indícios de autoria delitiva para a submissão do agravante a
julgamento popular. Em suma, ao contrário do alegado, a pronúncia não se baseia somente
nos elementos da fase inquisitorial, mas, também, na prova testemunhal colhida durante a
instrução processual, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Penal,
art. 155
como faz crer a combativa defesa, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo foi
cotejada e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva.
Nesse contexto, "embora as testemunhas não hajam presenciado a execução
propriamente dita, demonstram conhecimento relevante sobre as circunstâncias do crime.
Seus relatos revelam detalhes importantes sobre os motivos, as circunstâncias e as
características da morte da vítima. Assim, a decisão de pronúncia não se baseia
exclusivamente em testemunhos indiretos" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.773.562/SE,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
20/3/2025,
27/3/2025.
Outrossim, "A pronúncia foi fundamentada em provas colhidas tanto na fase
inquisitorial quanto em juízo, incluindo depoimentos que corroboram os indícios de
autoria, atendendo ao contraditório e à ampla defesa" (AgRg no HC n. 976.456/SE, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
28/5/2025,
4/6/2025.
Em situação semelhante:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a pronúncia do réu por homicídio qualificado, com base em
indícios de autoria e materialidade do delito.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia está
adequadamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e
materialidade e se a qualificadora de motivo fútil deve ser mantida.
3. Alega-se que a decisão de pronúncia se baseou em indícios frágeis e
depoimentos indiretos, contrariando o princípio da presunção de inocência.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia possui caráter declaratório e visa apenas verificar a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem adentrar no
mérito da causa.
5. A jurisprudência admite a pronúncia com base em testemunhos que
relatam confissões do acusado, não sendo considerados meros depoimentos de
ouvir dizer.
6. A qualificadora de motivo fútil não foi considerada manifestamente
improcedente, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos
crimes dolosos contra a vida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve se basear em indícios
suficientes de autoria e materialidade, sem adentrar no mérito da causa. 2.
Testemunhos que relatam confissões do acusado não são considerados meros
3. A qualificadora de motivo fútil deve ser
depoimentos de ouvir dizer.
analisada pelo Tribunal do Júri, salvo se manifestamente improcedente".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 413.
STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.275.215/PR,
Quinta Turma, julgado em 26.09.2023; STJ, AgRg no HC 690.646/RS, Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.12.2021.
(AgRg no HC n. 981.390/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, no qual o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio
qualificado, consumado e tentado, com base no
§ 2o, inciso IV, c/c o
art. 121,
do Código Penal.
art. 14, inciso II,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi
baseada exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, sem provas suficientes
de autoria e materialidade.
3. A questão subsidiária em discussão é se a qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

4. A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos,
mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade
judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é
manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia pode ser fundamentada em indícios
2. A
suficientes de autoria e materialidade, não exigindo juízo de certeza.
exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente
improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, IV; CP,
art. 413;
art. 121,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC,
art. 14,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ,
13/2/2023;
AgRg no HC 801.257/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
14/6/2023.
(AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O
recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no
§2o,
art. 121,
incisos I e IV, do Código Penal. A defesa alegou excesso de linguagem,
inidoneidade da qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa
da vítima e ausência de indícios mínimos de autoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi
baseada exclusivamente em confissão extrajudicial e testemunhos indiretos, sem
indícios mínimos de autoria, o que violaria o princípio in dubio pro societate.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia encerra um juízo de prelibação, verificando a
viabilidade da condenação sem avançar sobre o mérito, conforme
do
art. 413
Código de Processo Penal.
4. A pronúncia não pode ser baseada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme jurisprudência do STJ.
5. No caso concreto, a pronúncia foi fundamentada em confissão
extrajudicial, prova oral colhida judicialmente e provas documentais, não se
tratando de pronúncia lastreada apenas em elementos informativos da fase de
inquérito.
6. A incursão no acervo fático-probatório para acolher a tese recursal quanto
à fragilidade das provas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia deve ser fundamentada em indícios
suficientes de autoria, não podendo se basear exclusivamente em elementos
informativos da fase inquisitorial. 2. A incursão no acervo fático-probatório
para discutir a fragilidade das provas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§2o, incisos I e IV;
art. 121,
Código de Processo Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
art. 413.
no HC 861.428/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 882.325/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
18/12/2023;
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
16/10/2024;
AREsp 2.698.775/MT,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 1.990.360/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
30/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
PRONÚNCIA.
STANDARD
PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus, alegando ausência de justa causa para a decisão de
pronúncia, por falta de confirmação dos elementos probatórios sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
2. O agravante sustenta que a decisão de pronúncia se baseou em elementos
probatórios que não ultrapassam a esfera inquisitorial e que o princípio in
dubio pro societate não supre a ausência de provas suficientes de autoria.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida
com base em indícios suficientes de autoria, corroborados por laudo de
microcomparação balística, e se o princípio in dubio pro societate é aplicável.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia requer elevada probabilidade de que o réu seja
autor ou partícipe do delito, não se aplicando o princípio in dubio pro
societate, que não possui amparo normativo.
5. A pronúncia foi fundamentada em elementos concretos, incluindo laudo de
microcomparação balística, que evidenciam indícios suficientes de autoria
delitiva, além de testemunhos que, apesar de prestados sob medo, corroboram
a tese acusatória.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a decisão de
pronúncia seja baseada em indícios suficientes de autoria, não sendo
necessário o reconhecimento formal em juízo ou a apreensão da arma utilizada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em
indícios suficientes de autoria, com elevada probabilidade de que o réu seja
autor ou partícipe do delito. 2. O princípio in dubio pro societate não se aplica
à decisão de pronúncia, devendo prevalecer a presunção de inocência.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CF/1988,
o, LVII.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1067392, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 26.03.2019; STJ,
Rel. Min.
REsp 2.091.647/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023.
(AgRg no HC n. 939.586/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de
)
9/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRONÚNCIA. PROVA INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante
o inquérito policial ou em depoimentos indiretos, como testemunhos de "ouvir
dizer".
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da
acusação, satisfazendo-se pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de
sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença
condenatória.
3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça considerou que os indícios de
autoria estavam caracterizados por depoimentos produzidos na fase judicial e
confissão extrajudicial, não havendo absoluta falta de justa causa para a
Precedentes do STJ e do STF.
pronúncia.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 913.410/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
28/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou
provimento a habeas corpus substitutivo de recurso especial, no qual se alegava
insuficiência de provas da autoria em decisão de pronúncia por tentativa de
homicídio qualificado.
2. O agravante sustenta que a pronúncia se baseou exclusivamente em
elementos do inquérito policial, sem confirmação em juízo, citando depoimentos
colhidos durante a fase inquisitiva.
3. O Ministério Público estadual e o Ministério Público Federal manifestaram-
se pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi
fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial, sem a devida
confirmação em juízo, o que poderia configurar insuficiência de provas para a
pronúncia.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em elementos do
inquérito policial, pois o depoimento da testemunha Rosa Maria Severo de
Araújo foi colhido em juízo por meio de sistema audiovisual, constituindo
elemento suficiente para a pronúncia.
6. A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, não de certeza,
bastando indícios judicializados suficientes de autoria, conforme jurisprudência
desta Corte.
7. O princípio in dubio pro societate prevalece na fase de pronúncia,
autorizando a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode se basear em depoimentos
colhidos em juízo, mesmo que não numerados, desde que constituam elementos
suficientes para a pronúncia. 2. A fase de pronúncia exige apenas indícios
judicializados suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 3.
O princípio in dubio pro societate autoriza a submissão do caso ao Tribunal do
Júri".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.151/AL, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2021.
(AgRg no HC n. 902.483/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.
Ademais, para se acolher eventual alegação de insuficiência probatória para a
pronúncia seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se
coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Código de Controle do Documento: 09d7776b-9696-4424-bd52-a8712ee1db34

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484444-1
HC 1.058.856 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005822820178050183 5822820178050183 80091390720238050004
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: LUCIANO SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485434812980;0@
2025/0484444-1 - HC 1058856 Petição : 2025/0122700-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:27
Código de Controle do Documento: 71055C94-CF2B-4FB2-9F26-1239C543BF86